Tribunal: TJES
Processo: 5019328-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019328-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHOW DI BATATA COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão proferida que indeferiu medida liminar em mandado de segurança, mantendo a interdição sumária do estabelecimento comercial da agravante, efetivada pelo Decreto Municipal nº 3.193/2025.

2. A agravante alega em suas razões que a interdição de suas atividades ocorreu sem notificação prévia ou instauração de processo administrativo, violando o devido processo legal, e que a manutenção da medida causa prejuízos financeiros diários e irreparáveis.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da interdição sumária do estabelecimento, baseada em alegação de "som alto e aglomeração", sem prévia notificação para defesa ou adequação.

III. Razões de Decidir

4. O poder de polícia da Administração Pública não é absoluto e exige a estrita observância do devido processo legal e das garantias constitucionais do administrado (CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 78, parágrafo único).

5. A imposição de sanção gravíssima, como a paralisação da atividade econômica, deve ser obrigatoriamente precedida de processo regular e notificação, salvo em casos de risco iminente e concreto (como desabamento ou risco sanitário grave), o que não restou evidenciado de plano pela municipalidade.

6. A probabilidade do direito e o perigo de dano restaram demonstrados no fechamento abrupto das portas da agravante, comprometendo o pagamento de funcionários, aluguéis e a manutenção de produtos perecíveis.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos efeitos do Decreto nº 3.193/2025 e do auto de interdição.

8. Tese de julgamento: "A interdição sumária de estabelecimento comercial, por constituir sanção gravíssima, deve ser precedida de regular processo administrativo e notificação para defesa, caracterizando violação ao devido processo legal a sua inobservância, salvo em casos de comprovado risco iminente e concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXIX; CTN, art. 78, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, MS 10002246920208110055, j. 31/05/2022; TJ-MG, Remessa Necessária-Cv 10441170007906002, j. 06/12/2018; TJ-SP, AC 1000434-25.2016.8.26.0191, j. 11/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto interposto por
SHOW DI BATATA COMERCIO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Plantonista da 2ª Região que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por ele em face de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA
, indeferiu a medida liminar pleiteada na origem.

Em suas razões recursais (id.
16949693
), a empresa agravante sustenta, em síntese, que (i) foi surpreendida com a interdição de seu estabelecimento comercial em 07/11/2025, decorrente do Decreto Municipal nº 3.193/2025, sem qualquer notificação prévia ou instauração de processo administrativo que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa; (ii) a medida extrema viola o devido processo legal e que a manutenção da interdição causa prejuízos financeiros diários e irreparáveis, especialmente por ter ocorrido às vésperas de um fim de semana.

Por meio da decisão de id. 13592383 deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Decreto nº 3.193/2025 e do respectivo auto de interdição, autorizando a imediata retomada das atividades comerciais da empresa, condicionada à estrita observância das normas de postura e silêncio.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção no feito (id.
18520916
).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019328-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHOW DI BATATA COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto interposto por
SHOW DI BATATA COMERCIO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Plantonista da 2ª Região que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por ele em face de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA
, indeferiu a medida liminar pleiteada na origem.

Em suas razões recursais (id.16949693), a empresa agravante sustenta, em síntese, que (i) foi surpreendida com a interdição de seu estabelecimento comercial em 07/11/2025, decorrente do Decreto Municipal nº 3.193/2025, sem qualquer notificação prévia ou instauração de processo administrativo que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa; (ii) a medida extrema viola o devido processo legal e que a manutenção da interdição causa prejuízos financeiros diários e irreparáveis, especialmente por ter ocorrido às vésperas de um fim de semana.

Pois bem.

De início, elucido que a controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar em mandado de segurança, mantendo a interdição sumária do estabelecimento da agravante com base no Decreto Municipal nº 3.193/2025.

Dito isso, entendo que a pretensão recursal merece acolhida. Explico.

A probabilidade do direito da agravante se mostra plausível, pois os documentos que instruem demonstram aparente ilegalidade no procedimento adotado pela Municipalidade. Embora a Administração Pública detenha o Poder de Polícia para fiscalizar e sancionar, tal prerrogativa não é absoluta e não a exime de observar as garantias constitucionais do administrado.

A narrativa dos autos indica que a interdição foi efetivada de forma sumária. Embora o decreto municipal mencione "frequentes denúncias" e "aglomeração", não há, neste exame prefacial, comprovação de que a agravante tenha sido previamente notificada para apresentar defesa ou regularizar a situação antes da imposição da penalidade mais gravosa (interdição total das atividades).

Como se sabe, o processo administrativo deve observar o devido processo legal e todas as garantias constitucionais dele decorrentes, a exemplo do contraditório e ampla defesa, em conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O ato de interdição (Decreto nº 3.193/2025), ao impor sanção gravíssima de paralisação da atividade econômica, deveria ter sido precedido, necessariamente, de notificação para defesa ou adequação, salvo em casos de risco iminente e concreto à segurança pública (desabamento, risco sanitário grave), o que não restou evidenciado de plano apenas com a alegação genérica de “som alto e aglomeração”.

Lembro que a regularidade do exercício do Poder de Polícia está condicionada à observância do devido processo legal. É o que disciplina o Parágrafo Único do art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN):

Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável,
com observância do processo legal
e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

No mesmo sentido, a doutrina elucida que “A interdição administrativa, como ato punitivo que é, deve ser precedida de processo regular e do respectivo auto, que possibilite defesa do interessado.” (MEIRELLES, H. L.
Direito Administrativo Brasileiro
. 44ª ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 192).

Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos r. Tribunais Pátrios:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL – - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA. A atuação da Administração Pública, ainda que fruto do exercício do poder fiscalizador de polícia, deve calcar-se nos princípios da boa-fé, legalidade e proporcionalidade. A interdição de estabelecimento comercial é, necessariamente, precedida da instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT 10002246920208110055 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 31/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2022)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA. O Mandado de Segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo não protegido por habeas corpus nem por habeas data, em sendo o responsável pelo abuso de poder ou ilegalidade autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público, nos termos do art. 5º, LXIX da CF/88. O ato administrativo pressupõe o devido processo legal, observando-se o princípio da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. A interdição do estabelecimento comercial não precedida do devido processo administrativo, viola o princípio da ampla defesa e do contraditório.(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10441170007906002 MG, Relator.: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 11/12/2018)

Apelação cível – Mandado de Segurança – Pedido de cassação da interdição do estabelecimento comercial – Ordem concedida – Recurso da municipalidade – Desprovimento de rigor – A interdição do estabelecimento somente seria possível após regular instauração de processo administrativo, proferida decisão devidamente motivada, com base na infração e nos fatos delituosos mencionados, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sufragados pelo art. 5º, inc. LV, da CF - – Ofensa ao princípio do devido processo legal – Ocorrência – Desrespeitado o contraditório e a ampla defesa – Impõe-se reconhecer que, de fato, a autuação que culminou no ato de interdição do estabelecimento padece de vício insanável, a ensejar a sua anulação – Precedentes desta Corte – R. Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP 10004342520168260191 SP 1000434-25.2016.8.26.0191, Relator.: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 11/12/2017, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2017)

Desta feita, a ausência de comprovação, neste momento processual, de que à agravante foi oportunizada a defesa ou a regularização antes da medida extrema de fechamento, milita em favor da tese recursal de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88). A presunção de legitimidade do ato administrativo, neste cenário, cede passo à garantia fundamental do devido processo legal.

Além disso, o
periculum in mora
está demonstrado nos prejuízos financeiros diários suportados pela agravante, que atua no ramo de entretenimento e alimentação, com o fechamento abrupto de suas portas, comprometendo o pagamento de funcionários, aluguel e a manutenção de produtos perecíveis.

Desta forma, demonstrado o
fumus boni iuris
e sendo evidente o prejuízo financeiro irreparável advindo da manutenção do fechamento irregular do estabelecimento comercial (
periculum in mora
), a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do agravo de instrumento interposto e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos efeitos do Decreto nº 3.193/2025 e do auto de interdição.

Ressalto que o restabelecimento das atividades comerciais da agravante permanece condicionado à estrita observância das normas municipais de silêncio vigente, sob pena de nova autuação, desde que mediante o devido processo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)